Tribunal: TJES
Processo: 0028358-40.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028358-40.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: B A C VEICULOS LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão, contradição e nulidade da decisão colegiada que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa, afastou a nulidade de autos de infração fiscal e julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição em relação às matérias de nulidade da sentença, nulidade dos autos de infração fiscal e limite da multa aplicada; e (ii) verificar se há vício no julgamento quanto à fundamentação da restituição de valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que enseja embargos de declaração é apenas aquela interna à decisão, entre seus próprios fundamentos, não abrangendo a divergência entre a decisão e as expectativas do recorrente.

A omissão que justifica embargos ocorre quando a decisão deixa de examinar questões indispensáveis ao deslinde do caso, o que não se verifica no acórdão embargado, que enfrentou todas as alegações das partes com fundamentação suficiente.

A preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada, uma vez que o recorrente teve oportunidade de se manifestar sobre as pendências de débitos tributários e não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento ou a desvinculação dos valores.

O pedido de nulidade dos autos de infração por aplicação retroativa de norma tributária foi afastado, considerando-se que a fiscalização decorreu de juízo discricionário da Administração Pública, inexistindo irregularidades procedimentais demonstradas pelo recorrente.

A restituição de valores pagos a maior foi adequadamente fundamentada, com reconhecimento parcial do pedido, conforme artigos 150, §4º, do CTN e os Temas 810/STF e 905/STJ, sendo declarada a decadência de parte do crédito tributário.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes ou citar todos os dispositivos legais invocados, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Embargos declaratórios não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão recorrida, nem para prequestionar matéria ausente de vícios do art. 1.022 do CPC.

Fica advertido que a oposição de embargos protelatórios ensejará aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Omissões ou contradições que justifiquem embargos de declaração referem-se exclusivamente a vícios internos à decisão, não abrangendo discordância do jurisdicionado quanto ao resultado do julgamento.

O julgador não está obrigado a apreciar individualmente todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou prequestionar matéria ausente de vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 10, 1.026, §2º; CTN, art. 150, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028358-40.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
BAC VEÍCULOS LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.
A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

Pois bem
.

Inicialmente, concernente a alegação de omissão
quanto a nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa, a matéria restou devidamente apreciada no acórdão. Vejamos trecho da
ratio decidendi:

(...)

Logo, não assiste razão a recorrente, pois
em que pese alegar violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, lhe fora oportunizado a manifestação sobre as pendências de débitos de IPVA de 2015 e 2016,
inclusive comprovado na peça contestatória a origem dos débitos, incumbindo-lhe a comprovação de pagamento de tais débitos ou sua desvinculação com a pessoa jurídica, ônus do qual não se desincumbiu.

Adiante, d
e fato, o art. 10 do CPC consagrou o princípio da não surpresa, estabelecendo ser vedado ao julgador decidir com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório no decorrer do trâmite processual, ainda que de ordem pública.

Nada obstante, compartilho do entendimento de que aludido dispositivo legal não pode ser considerado de aplicação absoluta, com a prática de diligências desnecessárias, em prejuízo, por exemplo, a celeridade e a razoável duração do processo.

(...)

Considerando que o apelado em contestação comprovou a existência de débitos pretéritos de IPVA, que impossibilitou a redução da multa em 75%, cientificado o autor/apelante acerca dos mesmos, e não tendo este de desincumbindo de seu ônus de comprovar o pagamento da dívida ou sua desvinculação, lado outro, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, não assiste razão ao apelante quando a alegada nulidade parcial da sentença.

Por todo o exposto, não vislumbrando cerceamento ao direito de defesa, nem violação aos princípios do contraditório ou da não surpresa,
rejeito a preliminar suscitada.

(...)

Logo, não subsiste a alegação do recorrente, já que a matéria fora devidamente apreciada, fundamentada e rejeitada neste Órgão Fracionário.

E quanto às demais matérias ditas como pendentes de devida análise pelo Órgão Colegiado, também não assiste razão ao embargante.

No que concerne a alegação de nulidade dos autos de infração, a pretensão foi desprovida, pois:

(...)
a
recorrente
pretende que uma norma tributária que entrou em vigência no ano de 2017 seja aplicada aos lançamentos tributários referentes a fatos geradores ocorridos entre os anos de 2014 e 201
5
, sob a justifica de que teriam excepcional eficácia
ex tunc
.

Acontece que, muito embora a argumentação da apelante esteja realmente em consonância com o regramento previsto no CTN, tal circunstância, por si só, não é apta a justificar o reconhecimento da nulidade dos autos de infração impugnados.

Isso porque a conclusão de que a nova redação do art. 132, §5º, da lei nº 7.000/01 seja aplicável aos lançamentos tributários ocorridos após a sua entrada em vigor – ainda que alusivos a fatos geradores ocorridos anteriormente – não significa que o procedimento de autorregularização deva ser necessariamente observado antes do início de toda e qualquer fiscalização. Vejamos.

(...).

Neste contexto, o referido artigo 132 da lei estadual nº 7.000/2001 define, para efeitos de excluir a espontaneidade de iniciativa do infrator, quando se considera iniciado o procedimento fiscal, definindo como ainda possível a denúncia espontânea quando realizada “
comunicação aos contribuintes para autorregularização de indícios de divergências encontradas na base de dados da Sefaz
”.

Este procedimento é denominado pelo legislador estadual como “autorregularização”, consistindo na possibilidade de o Fisco orientar os contribuintes para que corrijam voluntariamente eventuais inconsistências antes da ação fiscal, como forma de reduzir ou até mesmo evitar a incidência de multa punitiva (§2º). O contribuinte justifica ou saneia as inconsistências identificadas pela Receita Estadual, nos termos e condições estabelecidos na comunicação, mantendo o benefício de redução das multas por espontaneidade durante o prazo concedido para saneamento.

Nesse ponto
, conquanto a apelante afirme que o referido dispositivo não foi devidamente observado pelo Fisco, não demonstrou de que forma os autos de infração apontados na exordial se enquadram na referida previsão legal. Ou seja, não logrou êxito em demonstrar que a SEFAZ tinha conhecimento, ao tempo do início da fiscalização, de indícios de divergências ou inconsistências detectáveis por meio da sua base de dados.

Deveras, não merece prosperar a tese da apelante no sentido de que foi incluída no plano de auditoria fiscal por terem sido identificadas divergências na base de dados da SEFAZ, haja vista que a atividade de auditoria fiscal, enquanto exercício do poder de polícia pela Administração Pública, é marcada por sua discricionariedade, de modo que a emissão do Plano de Auditoria Fiscal (PAF) decorre de um juízo de conveniência e oportunidade e não, necessariamente, da prévia constatação de uma irregularidade.

E a fiscalização,
in casu,
foi instaurada em razão do pedido de baixa da empresa que tramitou no processo SEP Nº 77727673, sendo que não havia até aquele momento indícios de divergências ou inconsistências na base de dados da SEFAZ, obstando a solicitação de informações antes do procedimento de fiscalização, razão pela qual não há falha no procedimento a ensejar a nulidade dos autos de infração.

(...)

Outrossim, concernente a multa limitada a 100%, o tópico recursal restou desprovido, pois a sanção pecuniária aplicada nos autos já encontra-se inferior ao referido percentual.

Por fim, quanto a restituição dos valores pagos a maior, parte em que o recurso foi parcialmente provido, restou devidamente fundamentada a decisão, já que “
n
a espécie
, sopesando a forma de contagem do artigo 150, §4º, do CTN
e
a cientificação do sujeito passivo ocorr
ida
em
05/2019, mister a declaração de decadência referente ao débito do mês 04/2014
,
no valor de R$ 2.613,22 (dois mil, seiscentos e treze reais, e vinte e dois centavos
)
,
com a consequente restituição do indébito, com
atualização pela SELIC,
de acordo com o decidido nos Temas 810/STF e 905/ STJ.”

Logo, o
bservo, assim, que as alegações d
o
embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.